Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRETENSÃO DE REFORMAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDEVIDA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina a reformar título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica.
2. Não se conhece de recurso quando ausente o interesse recursal.
3. Agravo interno conhecido e improvido.